Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735407-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME contra a decisão de ID 104203471 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, iniciada em desfavor da TERRACAP, na qual a d. Juíza a quo acolheu parcialmente a impugnação para fixar o valor da execução em R$34.503,10, condenando, na oportunidade, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 30451663), o agravante afirma, em síntese, que, ainda que acolhida parcialmente a impugnação apresentada, deve ser aplicado o disposto no §8o do art. 85 do CPC, ante a falta de dolo da agravante ou do prejuízo à agravada, complementando ser este o entendimento dominante perante a jurisprudência. Aponta a inaplicabilidade do §3o do art. 85 do CPC à TERRACAP, por se tratar de empresa pública distrital que não integra a Administração Direta e que não possui personalidade jurídica de direito público, devendo ser afastada qualquer prerrogativa inerente à Fazenda Pública. Assevera que o valor apontado como correto pela agravada não foi acolhido pelo juízo de origem, mas que, embora tenha fixado ônus sucumbencial em desfavor da agravante, não imputou multa e ônus sucumbencial na fase de cumprimento de sentença. Salienta que a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente e que a nova impugnação sequer deve ser recebida ou analisada, em razão de sua intempestividade e preclusão consumativa sobre a matéria. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 30451665 e ID 30451666). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para melhor compreensão do histórico processual, reputo válida citação do excerto da decisão de origem: Cuida-se de cumprimento provisório com base no título de ID 86407660, pg. 177, consistente em embargos de declaração ao recurso especial, em qual se discute a seguinte redação: "(...) acolho os embargos de declaração, para majorar em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites e parâmetros dos §§2o, 3o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, e eventual Gratuidade da Justiça (art. 98, §3o do Código de Processo Civil)". Com relação aos honorários fixados anteriormente, esses foram arbitrados pelo acórdão de ID 65146377, pgs. 32 e 33, o qual dispõe: "por fim, em razão da causalidade, as custas e honorários de sucumbência, que ora arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, serão suportados também na proporção de 50% para cada parte". Pela mera leitura do dispositivo do acórdão supra, é possível perceber que, inicialmente, o valor devido à cada uma das partes é de 6% (seis por cento) do valor da causa. A ré alegou que a interpretação a ser realizada do título executado supra é que a majoração de 10% (dez por cento) deve incidir sobre os 6% (seis por cento) anteriormente fixados, portanto sendo devida a porcentagem 6,6% (seis inteiros e seis centésimos por cento). De outro lado, o autor arguiu que a majoração de 10% (dez por cento) deve ser somada aos anteriores 6% (seis por cento) fixados, razão pela qual a porcentagem do valor devido seria de 16% (dezesseis por cento). A ré aduziu, ainda, que a majoração não deve considerar, como base de cálculo, todo o valor da causa atualizado, mas apenas a diferença entre o devido e a base de cálculo já utilizada para pagar aos honorários de ID 66394851, pg. 54. Foi informado a esse Juízo que o autor interpôs agravo interno contra o título executado de ID 86407660, pg. 177, justamente para que o Superior Tribunal de Justiça defina se a interpretação a ser realizada quanto aos honorários majorados deve ocorrer de forma aditiva (16%, dezesseis por cento) ou sobre o já fixado (6,6%), razão pela qual foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do recurso, antes da decisão da impugnação apresentada, a fim de se evitar decisões contraditórias quanto à interpretação do título executado, uma vez que a discussão tratava do mesmo ponto controvertido. O referido agravo interno não foi provido e afirmou, de forma expressa, que a majoração supra deve ocorrer sobre o já fixado (ID 92118099, pg. 247), portanto devem ser executados 6,6% (seis inteiros e seis centésimos por cento), tal como afirmou o réu, razão pela qual verifica-se que há excesso de execução nesse ponto. [...] Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. [...] (g.n.) Como se vê, a decisão agravada acolheu parcialmente o alegado excesso de execução e arbitrou pagamento de honorários advocatícios em desfavor do agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução, o que se mostra adequado, pois, a princípio, não há hipótese de arbitramento da verba por equidade. Embora defenda a inaplicabilidade do §3o do art. 85 do CPC, à TERRACAP, por se tratar de empresa pública distrital que não integra a Administração Direta e que não possui personalidade jurídica de direito público, o afastamento da norma atrairia a aplicação da regra geral, prevista no art. 85, §2o, do CPC, que prevê a incidência mínima do percentual de 10% para fixação da verba honorária sucumbencial. Assim, em exame perfunctório em sede de cognição sumária, verifico que as alegações do agravante não se revestem de plausibilidade necessária para fins de concessão de efeito suspensivo, pois o arbitramento da verba advocatícia se baseou no excesso apurado, o que, em princípio, se adequa à regra prevista no artigo 85, § 2o, do CPC. Não se vislumbra, ainda, dano irreparável, de grave ou difícil reparação em tal arbitramento, sendo possível o aguardo do processamento regular do presente recurso. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora